Tribunal: TJMT
Processo: 1010844-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010844-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), FERNANDO PLATZECK SCHAER - CPF: 053.754.838-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MARIA DA SILVA SCHAER - CPF: 058.390.838-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN RAMALHO - CPF: 936.131.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NUTRI SERVICOS DE POMPEIA LTDA - ME - CNPJ: 01.363.117/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), SIMONE CHERLHER VIEIRA BASTOS - CPF: 959.321.351-15 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – CITAÇÃO VÁLIDA – OCORRÊNCIA – AVISO DE RECEBIMENTO DEVIDAMENTE JUNTADO AOS AUTOS – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV E §2°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 174,
caput
, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação realizada pela via postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

O art. 833, X, do CPC preceitua que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuando-se as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Não se inserindo a situação dos autos dentre as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a penhora sobre as contas do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
SIMONE CHERLHER VIEIRA BASTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001253-93.2006.8.11.0078 (Código 30130), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta com intuito de desconstituir a penhora realizada em suas contas.

Nas razões recursais assevera que o valor do salário mínimo era de R$ 998,00, sendo que o saldo, na ocasião, era de R$ 44.282,38, portanto, o bloqueio não respeitou a impenhorabilidade legal de até 40 salários mínimos cujo valor de impenhorabilidade era de R$ 39.920,00.

Aduz, ainda, que a ação foi ajuizada em 02/08/2006, sendo que a executada até o dia 02/07/2019 ainda não foi citada e, pela ausência de citação válida, resta configurada a prescrição.

Salienta, também, que em brinde ao princípio do contraditório, jamais pode ser considerado válida a citação ocorrida, pois resta comprovado que foi feito em endereço diverso, gerando, por conseguinte, a nulidade da constrição judicial.

Em razão disso, requer a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão de continuidade da execução e que seja obstado qualquer liberação de valores em prol da agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para declarar nulo o processo desde a “citação válida”, para reconhecer a prescrição do crédito e para que seja determinado o imediato desbloqueio de suas contas (id. 43244461).

Efeito suspensivo concedido (id. 43797016).

Contrarrazões apresentadas (id. 47069473).

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
SIMONE CHERLHER VIEIRA BASTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001253-93.2006.8.11.0078 (Código 30130), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta com intuito de desconstituir a penhora realizada em suas contas.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação dirá respeito apenas ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, a parte agravante insurge-se quanto à prescrição dos créditos tributários discutidos, à nulidade da citação realizada nos autos da execução fiscal e à impenhorabilidade de seus vencimentos.

No tocante à prescrição, dispõe o art. 174, do CTN o seguinte:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Em análise minuciosa dos documentos colacionados aos autos, extrai-se que a constituição definitiva do crédito tributário discutido ocorreu em 13/05/2005, consoante Certidão de Dívida Ativa (id. 43244462 – pág. 09), e o ajuizamento da pretensão executiva em 02/08/2006, não tendo transcorrido, portanto, o lapso temporal prescricional quinquenal.

Com relação à citação, consta dos documentos juntados aos autos o retorno do Aviso de Recebimento encaminhado à Rua 39, n. 1229-S, Jardim Alegre, Tangará da Serra/MT, então endereço da executada, não havendo que se falar em ausência de citação válida (id. 43244464 – pág. 06).

Acentue-se, no particular, que

c
onsoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação realizada pela via postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

Quanto à impenhorabilidade, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, X, preceitua que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, excetuando-se as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Com efeito, não se tratando de penhora para pagamento de prestação alimentícia e nem incidindo sobre importância excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conclui-se que a penhora incidente sobre a conta poupança da executada, no valor de R$ 22.882,30 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), consoante Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores (id. 43244466 – pág. 11 e 12) não atende aos requisitos estabelecidos no art. 833 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos é excepcionada na hipótese de penhora para pagamento de prestações alimentícias. São impenhoráveis depósitos em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1319320/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CADERNETA DE POUPANÇA – QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Resta caracterizada a impenhorabilidade na hipótese em que o bloqueio ocorreu sobre valor depositado em caderneta de poupança e em quantia inferior ao limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inc. X do CPC.

(N.U 1006951-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Sendo assim, a reforma da decisão que determinou a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos em caderneta de poupança de titularidade da agravante, Sra. Simone Cherler Vieira Bastos, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade depósitos em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, autorizando, desde já, o levantamento dos valores bloqueados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020